Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-50.2023.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-50.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MASTER TELECOM EIRELI - CNPJ: 18.331.986/0001-48 (APELADO), KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPARTILHAMENTO DE POSTES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO DA RODOVIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de relação contratual c/c pedido de tutela provisória de urgência, para reconhecer a desnecessidade de regularização perante a concessionária rodoviária e a inexigibilidade de contraprestação pecuniária pelo compartilhamento de infraestrutura instalada em faixa de domínio de rodovia concedida.

Fato relevante. Empresa prestadora de serviços de telecomunicações realiza lançamento longitudinal de cabos de fibra óptica, utilizando postes pertencentes à concessionária de energia elétrica localizados na faixa de domínio administrada pela concessionária rodoviária.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que há efetiva utilização do espaço aéreo integrante da faixa de domínio concedida, circunstância apta a justificar a exigência de regularização e contraprestação contratual.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se a utilização de cabos de fibra óptica instalados em postes de concessionária de energia elétrica localizados em faixa de domínio de rodovia concedida caracteriza utilização autônoma do espaço aéreo apta a justificar cobrança pela concessionária rodoviária.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois a apelação impugnou de modo suficiente os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à regularidade da cobrança pela utilização da faixa de domínio, à incidência do art. 12 da Lei no 13.116/2015 e à distinção entre compartilhamento de infraestrutura e utilização do espaço aéreo da faixa concedida. Atendidos os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso deve ser conhecido.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 371 do CPC. A apelante não demonstrou concretamente a necessidade de produção de prova adicional.

A controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e regulatória, fundada na interpretação do art. 12 da Lei no 13.116/2015, do contrato de concessão da rodovia, da regulamentação da ANTT e da Lei no 8.987/1995.

O compartilhamento de postes pertencentes à concessionária de energia elétrica não afasta a efetiva utilização da faixa de domínio e do correspondente espaço aéreo pela empresa de telecomunicações, pois os cabos de fibra óptica percorrem longitudinalmente a rodovia concedida.

Nos termos do art. 1.229 do CC, a propriedade do solo abrange o espaço aéreo correspondente, razão pela qual a utilização do espaço aéreo da faixa de domínio integra a própria utilização da infraestrutura concedida.

O art. 12 da Lei no 13.116/2015 excepciona da gratuidade os contratos decorrentes de licitações anteriores à sua promulgação. No caso, a concessão da rodovia decorre de procedimento licitatório anterior à referida lei, preservando-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a possibilidade de receitas acessórias prevista no art. 11 da Lei no 8.987/1995.

Os contratos firmados entre a empresa de telecomunicações e a concessionária de energia elétrica autorizam apenas o compartilhamento dos pontos de fixação nos postes, não afastando a necessidade de regularização perante a concessionária rodoviária pela utilização longitudinal da faixa de domínio federal concedida.

A jurisprudência do TJMT admite a cobrança pela utilização de faixa de domínio quando o contrato de concessão da rodovia decorre de licitação anterior à Lei no 13.116/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. O compartilhamento de postes pertencentes à concessionária de energia elétrica não afasta a caracterização de utilização autônoma da faixa de domínio por empresa de telecomunicações quando houver implantação longitudinal de cabos de fibra óptica ao longo da rodovia concedida. 2. É legítima a cobrança de contraprestação pela concessionária rodoviária quando o contrato de concessão decorrer de licitação anterior à promulgação da Lei no 13.116/2015. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for predominantemente jurídica e o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para o julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Concessionária Rota Do Oeste S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Master Telecom Ltda., posteriormente identificada como Celloni Telecom Comércio Informática Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Nova Mutum julgou procedente a demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a desnecessidade de a autora regularizar suposto uso de faixa de domínio perante a ré, quando houver apenas compartilhamento de infraestrutura preexistente de concessionária de energia elétrica, bem como declarar a inexigibilidade de contraprestação pelo compartilhamento de infraestrutura em faixa de domínio sob concessão da requerida, determinando, ainda, a devolução simples de eventuais valores pagos, acrescidos de correção pela SELIC desde o desembolso.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunização de dilação probatória. No mérito, sustenta, em síntese, (i) a legalidade da cobrança pelo uso da faixa de domínio; (ii) a existência de previsão contratual autorizando receitas extraordinárias decorrentes da ocupação da faixa de domínio; (iii) a necessidade de manutenção e fiscalização das áreas sob concessão; (iv) a inaplicabilidade dos precedentes do STF utilizados na sentença; e (v) a distinção entre compartilhamento de infraestrutura e efetiva utilização da faixa de domínio.

Ao final, requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 357058890, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal à Apelação Cível interposta por Concessionária Rota do Oeste S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Relação Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Master Telecom Ltda., posteriormente identificada como Celloni Telecom Comércio Informática Ltda., por meio da qual a parte autora sustentou, em síntese, que realiza mero compartilhamento de infraestrutura pertencente à concessionária de energia elétrica Energisa, mediante utilização de pontos de fixação em postes já instalados ao longo da faixa de domínio administrada pela requerida, inexistindo utilização autônoma da faixa de domínio apta a justificar exigência de regularização específica ou cobrança de contraprestação pela concessionária rodoviária.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum julgou procedente a demanda, para declarar a desnecessidade de regularização perante a concessionária ré quando houver apenas compartilhamento de infraestrutura preexistente de concessionária de energia elétrica, bem como para reconhecer a inexigibilidade de contraprestação pecuniária em razão do compartilhamento de infraestrutura em faixa de domínio sob concessão da requerida, condenando-a, ainda, à restituição simples dos valores eventualmente pagos e ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem prévia fase de saneamento e sem oportunização adequada para produção de provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia. No mérito, afirma, em síntese, que a utilização promovida pela autora extrapola o mero compartilhamento de postes da concessionária de energia elétrica, havendo efetiva utilização do espaço aéreo integrante da faixa de domínio concedida, inclusive mediante ocupações longitudinais e transversais aptas a justificar a exigência de regularização e contraprestação contratual, nos termos do contrato de concessão e da regulamentação da ANTT.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Pois bem. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

Embora a apelante reproduza parcialmente fundamentos já expendidos na peça contestatória, verifica-se impugnação suficientemente específica aos fundamentos centrais da sentença, especialmente no tocante à alegada regularidade da cobrança pela utilização da faixa de domínio, à incidência da exceção prevista no art. 12 da Lei no 13.116/2015 e à distinção entre compartilhamento de infraestrutura e efetiva utilização do espaço aéreo correspondente à faixa concedida.

Assim, atendidos os requisitos previstos no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, impõe-se o conhecimento do recurso.

Registro, por oportuno, que, embora a controvérsia possua inegável repercussão regulatória e envolva interpretação de normas atinentes ao regime jurídico das concessões públicas, à utilização de faixas de domínio e à disciplina setorial das telecomunicações, a pretensão deduzida nos autos possui natureza eminentemente obrigacional e patrimonial, voltada à declaração de inexigibilidade de cobranças decorrentes de contratos de permissão de uso celebrados entre pessoas jurídicas de direito privado, bem como à restituição de valores alegadamente pagos de forma indevida, circunstância que justifica o exame da matéria no âmbito desta Câmara especializada em Direito Privado.

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa, registrando, desde já, que, nesse ponto, a irresignação não merece acolhimento.

É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, conduzir a instrução processual e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, podendo, inclusive, julgar antecipadamente o mérito quando reputar suficiente o acervo probatório constante dos autos.

Dispõe o art. 370 do CPC:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 355, inciso I, do diploma processual:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas”

No caso concreto, embora a apelante alegue genericamente necessidade de dilação probatória, não demonstrou concretamente qual prova seria imprescindível ao deslinde da controvérsia, tampouco indicou fato específico dependente de esclarecimento técnico.

Ao revés, os elementos centrais da lide mostram-se documentalmente comprovados e, em larga medida, incontroversos entre as partes.

Com efeito, é incontroverso nos autos: (i) que a autora/apelada utiliza cabos de fibra óptica instalados ao longo da BR-163/MT; (ii) que tais cabos encontram-se ancorados em postes pertencentes à concessionária de energia elétrica Energisa; (iii) que a infraestrutura percorre longitudinalmente trechos inseridos na faixa de domínio da rodovia concedida;

(iv) que a concessionária ré possui contrato de concessão decorrente de licitação anterior à promulgação da Lei no 13.116/2015, conforme documentação juntada aos autos, inclusive Edital no 003/2013 e contrato de concessão celebrado com a ANTT; e (v) que existem contratos de permissão de uso e notificações administrativas envolvendo a utilização da infraestrutura em questão.

A própria autora, inclusive, reconhece expressamente na petição inicial a existência de lançamentos longitudinais de fibra óptica ao longo da infraestrutura localizada na faixa de domínio da rodovia, sustentando apenas que tal circunstância decorreria do compartilhamento dos postes da concessionária de energia elétrica.

Assim, a controvérsia instaurada nos autos não repousa propriamente sobre fatos controvertidos dependentes de prova técnica, mas sim sobre a qualificação jurídica da utilização promovida pela empresa autora/apelada, notadamente acerca da possibilidade ou não de caracterização de utilização autônoma da faixa de domínio, mesmo quando existente compartilhamento de infraestrutura pertencente à concessionária de energia elétrica.

Trata-se, portanto, de discussão predominantemente jurídica e regulatória, fundada essencialmente na interpretação: (i) do art. 12 da Lei no 13.116/2015; (ii) do contrato de concessão da rodovia; (iii) da regulamentação expedida pela ANTT; (iv) da Lei no 8.987/1995; e (v) da própria configuração jurídica da utilização do espaço aéreo integrante da faixa de domínio concedida.

Nesse contexto, não se verifica prejuízo processual concreto apto a justificar a anulação da sentença, motivo pelo qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No que diz respeito ao mérito, assiste razão à apelante.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à possibilidade de a concessionária de rodovia exigir contraprestação pela utilização da faixa de domínio em hipótese na qual empresa prestadora de serviços de telecomunicações realiza lançamento de cabos de fibra óptica em postes pertencentes à concessionária de energia elétrica localizados ao longo da rodovia concedida.

A tese acolhida pela sentença recorrida partiu da premissa de que a autora/apelada realizaria mero compartilhamento de infraestrutura pertencente à concessionária de energia elétrica, circunstância que afastaria qualquer utilização autônoma da faixa de domínio administrada pela apelante.

Todavia, tal compreensão não merece prevalecer.

Isso porque o compartilhamento dos postes pertencentes à concessionária de energia elétrica não exclui, por si só, a efetiva utilização da faixa de domínio e de seu correspondente espaço aéreo pela empresa prestadora de serviços de telecomunicações.

Com efeito, os cabos de fibra óptica implantados longitudinalmente ao longo da rodovia percorrem extensão inserida na própria faixa de domínio concedida, utilizando-se da infraestrutura rodoviária administrada pela concessionária apelante, circunstância juridicamente distinta do simples compartilhamento interno de pontos de fixação nos postes da concessionária de energia elétrica.

Nesse contexto, revela-se pertinente a incidência do art. 1.229 do Código Civil, segundo o qual:

“A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes (...)”.

Logo, a utilização do espaço aéreo correspondente à faixa de domínio integra a própria utilização da infraestrutura concedida.

Além disso, o art. 12 da Lei no 13.116/2015 expressamente excepciona da gratuidade os contratos decorrentes de licitações anteriores à sua promulgação:

“Art. 12.
Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio
e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação,
excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei.
”
(negritei)

No caso concreto, restou documentalmente demonstrado que a concessão da rodovia decorre de procedimento licitatório anterior à promulgação da Lei no 13.116/2015, circunstância expressamente ressalvada pelo legislador em prestígio ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão e à possibilidade de percepção de receitas acessórias, nos termos do art. 11 da Lei no 8.987/1995.

Dispõe referido dispositivo:

“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.”

A hipótese dos autos, portanto, não se confunde com aquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 8, tampouco com os precedentes relativos à impossibilidade de cobrança em face de concessionárias de energia elétrica ou autarquias prestadoras de serviços públicos essenciais.

Aqui, a controvérsia não se limita ao mero compartilhamento interno de pontos de fixação em postes da concessionária de energia elétrica, abrangendo também a utilização longitudinal de infraestrutura inserida na faixa de domínio da rodovia concedida, circunstância que afasta a incidência automática da gratuidade prevista no art. 12 da Lei no 13.116/2015.

Também não prospera a alegação de inexistência de utilização autônoma da faixa de domínio.

A própria narrativa autoral demonstra que os cabos de fibra óptica percorrem longitudinalmente a rodovia concedida, circunstância apta a evidenciar a utilização da infraestrutura rodoviária e de seu correspondente espaço aéreo, ainda que os pontos de ancoragem estejam localizados em postes pertencentes à concessionária de energia elétrica.

Ademais, os contratos de compartilhamento firmados pela autora/apelada com a concessionária de energia elétrica disciplinam exclusivamente a cessão onerosa dos pontos de fixação nos postes, não afastando, contudo, a utilização da faixa de domínio administrada pela concessionária rodoviária.

Em outras palavras, a relação contratual estabelecida entre a autora e a concessionária de energia elétrica autoriza apenas o compartilhamento da infraestrutura elétrica correspondente aos pontos de fixação existentes nos postes, não substituindo nem afastando a necessidade de regularização da utilização da faixa de domínio federal concedida à apelante, sobretudo diante da implantação longitudinal dos cabos de fibra óptica ao longo da rodovia.

Dessa forma, a cobrança promovida pela apelante encontra respaldo: (i) no contrato de concessão; (ii) na legislação aplicável; (iii) na regulamentação expedida pela ANTT; e (iv) na própria exceção prevista no art. 12 da Lei no 13.116/2015.

Não se desconhece a existência de precedentes em sentido diverso, inclusive reconhecendo a impossibilidade de cobrança pela utilização de faixa de domínio em hipóteses envolvendo compartilhamento de infraestrutura por empresas de telecomunicações. Todavia, as particularidades da hipótese concreta, especialmente a utilização longitudinal de cabos de fibra óptica ao longo da faixa de domínio concedida, a existência de contrato de concessão anterior à Lei no 13.116/2015 e a incidência da exceção expressamente prevista no art. 12 da denominada Lei das Antenas, conduzem à conclusão adotada neste voto.

Esta Corte de Justiça, enfrentando caso semelhante ao presente já teve a oportunidade de decidir nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS - EXPLORAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA - POSSIBILIDADE
– ART. 12 DA LEI 13.116/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Nos termos do artigo 12, da Lei 13 .116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei. II - Assim,
como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada
.”
(TJMT, RAI 10153361520218110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j.

14.10.2021 – negritei)

Nessa mesma linha já decidiu igualmente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE AFASTAR COBRANÇAS PREVISTAS EM CONTRATOS DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS E DE OBTER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AUTORA,
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
. USO E
OCUPAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIA
FEDERAL CONCEDIDOS ÀS EMPRESAS RÉS PELA UNIÃO.
CONTRATO DE CONCESSÃO ANTERIOR À LEI No 13.116/2015 (LEI DE ANTENAS)
. INCIDÊNCIA DA LEI No 8.987/1995 POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PERMISSÃO DE QUE AS CONCESSIONÁRIAS ESTABELEÇAM E AUFIRAM RECEITAS ALTERNATIVAS.
O FATO DE A AUTORA PAGAR PELA UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DOS POSTES DAS COMPANHIAS DE ENERGIA ELÉTRICA LOCALIZADOS NA MESMA FAIXA DE DOMÍNIO, PARA PONTOS DE FIXAÇÃO DE SEUS CABOS DE FIBRA ÓPTICA DE TRANSMISSÃO, NÃO EXCLUI A COBRANÇA DAS RÉS, PREVISTA EM CONTRATOS ENTRE AS PARTES DESDE 2017 E 2019.
SITUAÇÃO QUE DIFERE DO IAC No 8 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUTORA QUE É EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E NÃO AUTARQUIA OU MESMO CONCESSIONÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR ALGUM ABUSO NOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR, RAC 00069075920238160035 São José dos Pinhais, 20a Câmara Cível, Rel. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 16.05.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma integral da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, notadamente: (i) o pedido declaratório de inexigibilidade de formalização de relação contratual perante a concessionária ré para utilização da faixa de domínio; (ii) o pedido de declaração de inexigibilidade das cobranças decorrentes da utilização da faixa de domínio da rodovia concedida; e (iii) o pedido de restituição dos valores pagos pela autora em razão dos contratos de permissão de uso celebrados entre as partes.

Por conseguinte, revoga-se expressamente a tutela provisória anteriormente deferida, com a imediata cessação de seus efeitos, após a publicação do acórdão.

Ainda, invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026